Tribunal: STF
Processo: ARE 1430145
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9, fl. 2).



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. Juros de mora. Pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade. Coisa julgada material. Princípio da segurança jurídica. Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei 11.960/09 de acordo com a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    Em face dessa decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração (Vol. 11), os quais foram rejeitados (Vol. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, OLÍVIA TARNOWSKI alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, incisos XXIV e XXXVI da Constituição da República, “em razão da inobservância da coisa julgada quando da atualização do valor constante do Ofício Requisitório n. 196/2015 (…) atingindo a justa indenização” (Vol. 15, fl. 3).



    Aduz que, no caso concreto, o DEPRE, indevidamente, utilizou a Taxa Selic e a Tabela da Lei Federal – Modulada, decorrente da aplicação da Lei n. 11.960/2009, para fins de atribuir um valor diverso à diferença encontrada pela perita quando do valor das parcelas remanescentes do Precatório n. 5.414 (Vol. 15, fl. 15).



    Pondera que o precatório “foi expedido em 1989 e no cálculo de liquidação que lhe deu origem foram utilizados os índices praticados na época, quais sejam, da Tabelas de Correção Monetária dos Débitos Judiciais pelo INPC e os juros do Código Civil. SEDIMENTANDO A COISA JULGADA E O VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO À RECORRENTE” (Vol. 15, fl. 34). 



    Afirma que tratando-se de precatório expedido no período de 1988 até 29/6/2009, a correção monetária deve ser feita “de acordo com as Tabelas de Atualização de cada Tribunal e os juros de Lei (6% a.a. até 10/01/2003 e 12% a.a. de 11/1/2003 em diante)” (Vol. 15, fl. 40).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “determinar a expedição de um novo Ofício Requisitório no valor de R$ 52.252,46 (cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser pago com correção monetária da Tabela Oficial de Atualização - INPC de 01/10/2015 até efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês de 1º/10/2015 até efetivo pagamento” (Vol. 15, fl. 41).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria o reexame das provas, incidindo, na espécie, a Súmula 279/STF (Vol. 23).



    No Agravo, a parte autora defende a não incidência do referido óbice sumular (Vol. 26). Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo aduzindo que pretende o cumprimento da coisa julgada e não a sua alteração, mediante a aplicação dos parâmetros fixados na decisão condenatória – transitada em julgado em 20/08/1988, e na liquidação do julgado, realizada em 30/04/1988, uma vez que o v. aresto recorrido entendeu possível a aplicação de parâmetros estranhos à condenação e a liquidação, utilizando-se, para tanto, as decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425, o que afeta, sobremaneira, a justa indenização devida à agravante (Vol. 26, fl. 3).



    A parte também interpôs Agravo contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial (Vol. 25). 



    Em análise do AREsp, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação ao Tema 905/STJ (Vol. 36).



    Em juízo de Retratação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou parcialmente o acórdão recorrido para, no tocante à correção monetária, adequar a sua fundamentação ao entendimento firmado no Tema 905/STJ, sem alteração do resultado do julgamento (Vol. 40, fl. 2). Eis a ementa do acórdão:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SEXTA-PARTE. VENCIMENTOS INTEGRAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425, e a decisão do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃODO RESULTADO DO JULGAMENTO.”



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente